Tribunal: TJDFT
Processo: 0026830-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0026830-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO APELADO: ESPÓLIO DE CEZAR REGINALDO CASSAO COELHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE COELHO FERREIRA DESPACHO Intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição de ID 29431400. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator